Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-12.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003138-12.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 27.107.920/0001-60 (APELANTE), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), DANILO BATISTA DA SILVA - CPF: 009.850.211-52 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ausência de omissão, contradição ou obscuridade. reexame da matéria. impossibilidade. inadequação da via eleita. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por UNICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, em sede de apelação cível, acolheu preliminar de cerceamento de defesa arguida por DANILO BATISTA DA SILVA, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para viabilizar a produção de prova oral.

II. Questão em discussão

2. Os embargos sustentam omissão quanto à ilegitimidade do embargado para questionar a suposta prática de agiotagem e a desnecessidade de audiência de instrução, sob a alegação de que a prova documental já seria suficiente para a solução da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem escopo restrito e devem ser acolhidos apenas em hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se verifica no caso concreto.

4. O acórdão embargado fundamentou-se na necessidade de ampla defesa e contraditório, considerando relevante a prova oral diante da alegação de possível prática de agiotagem.

5. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a decisão, não configurando hipótese de cabimento dos embargos declaratórios, que não se prestam ao reexame da matéria ou à modificação do julgado.

6. Quanto ao prequestionamento, não se verifica omissão ou ausência de análise dos dispositivos legais indicados, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada um deles, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmulas 282 e 356).

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. A discordância com o mérito do julgado deve ser veiculada por meio do recurso cabível."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1003138-12.2024.8.11.0041
, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado DANILO BATISTA DA SILVA, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença de primeira instância, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com a finalidade de garantir o regular prosseguimento do processo, assegurando ao embargado o direito de produzir a prova oral por ele oportunamente requerida
(cf. Id. nº 263494283).

A embargante sustenta que o acórdão embargado indevidamente acolheu a tese do embargado sobre cerceamento de defesa, pois o feito se baseia em provas documentais, tornando desnecessária a audiência de instrução.

Alega que a defesa do embargado, baseada na suposta prática de agiotagem, não corresponde à realidade e que ele não possui legitimidade para pleitear tal questão, conforme os artigos 17 e 18 do CPC, argumentando que a relação creditícia é comprovada por documentos e registros de cobrança, tornando inútil a oitiva de testemunhas,
por essas razões, pede o
acolhimento dos embargos de declaração para reconhecer a ilegitimidade do embargado e a desnecessidade da instrução probatória (cf. Id. nº 264956297).

O reú/embargado ofertou as contrarrazões de Id. nº 266794755, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso em tela, a embargante alega ausência de legitimidade do embargado para suscitar a suposta agiotagem, tendo em vista que este não participou diretamente da relação entre a locadora e o terceiro Ivanilson de Oliveira Festo, afirma também que os princípios da autonomia, abstração e independência dos títulos de crédito inviabilizam a rediscussão da causa subjacente à obrigação.

Contudo, o acórdão embargado analisou detalhadamente a questão, concluindo que a suspeita de agiotagem é relevante para o desfecho do processo e, devido à dificuldade em prová-la, a oitiva de testemunhas se faz imprescindível, tal entendimento não se baseia na hipótese de o embargado pleitear direito alheio, mas na necessidade de garantir a ampla defesa e o contraditório diante de uma tese levantada tanto na contestação quanto nos embargos monitórios, a qual, se confirmada, pode invalidar a obrigação representada pelo cheque.

A embargante também argumenta que a audiência de instrução, com a tomada de depoimentos, seria inútil, pois não haveria testemunho capaz de derrubar o conjunto documental que comprova o crédito do cheque, entretanto, o acórdão entendeu que a produção de provas é necessária, pois a ausência de audiência caracterizaria cerceamento de defesa.

Consoante o posicionamento majoritário da jurisprudência, a parte deve ter a oportunidade de demonstrar os fatos que alega, sobretudo quando há indicativos de possível ilegalidade na relação jurídica subjacente, não se pode esquecer, ademais, que a própria jurisprudência autoriza a discussão quanto à origem da dívida em embargos monitórios, ainda que se trate de título de crédito, se há alegação de vício na relação que lhe deu origem.

Diante disso, verifica-se que todas as questões levantadas foram devidamente apreciadas pelo acórdão, inexistindo qualquer omissão que pudesse justificar a oposição dos embargos de declaração.

Enfim, se a embargante, não concorda com a interpretação de determinadas normas, enquadramento legal da situação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte assim quer e requer, exigindo pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; para ser efetivamente válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, devendo se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão, assim, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabe acolher os embargos sob esse singelo fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025